Tribunal: TJSP
Processo: 0051797-54.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelações interpostas contra sentença de procedência parcial proferida em ação declaratória de nulidade de título executivo cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor em desfavor de autarquia municipal responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

Conflito suscitado pela 27a Câmara de Direito Privado por entender ser matéria de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelações interpostas contra sentença de procedência parcial proferida em ação declaratória de nulidade de título executivo cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por consumidor em desfavor de autarquia municipal responsável pelo fornecimento de água e esgoto.

Conflito suscitado pela 27a Câmara de Direito Privado por entender ser matéria de competência de Câmara Especializada de Direito Público.

Cabimento.
Ação objetiva afastar multa aplicada com base em adulteração de hidrômetro. Eventual procedência do pedido declaratório pode acarretar, por efeito reflexo, a perda de objeto da execução fiscal proposta pela autarquia. No entanto, a lide não envolve diretamente matéria relativa a "tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributáveis ou não". Temática vinculada a contrato de prestação do serviço de fornecimento de água, notadamente, quanto à higidez da multa imputada. Aplicação do § 1o do art. 5o da Resolução 623/13 deste Órgão Especial. Precedentes.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 27a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0051797-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é suscitante 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 14a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - no 0051797-54.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Órgão Especial - Voto 37492
SGOF
2
VOTO No: 37492
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. No: 0051797-54.2019.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
SUSCITANTE: 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
SUSCITADO: 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
SGOF
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelações interpostas
contra sentença de procedência parcial proferida em ação
declaratória de nulidade de título executivo cumulada com
pedido de indenização por danos morais proposta por
consumidor em desfavor de autarquia municipal responsável
pelo fornecimento de água e esgoto.
Conflito suscitado pela 27a Câmara de Direito Privado por
entender ser matéria de competência de Câmara Especializada
de Direito Público.
Cabimento.
Ação objetiva afastar multa aplicada com base em adulteração
de hidrômetro. Eventual procedência do pedido declaratório
pode acarretar, por efeito reflexo, a perda de objeto da
execução fiscal proposta pela autarquia. No entanto, a lide não
envolve diretamente matéria relativa a “tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributáveis ou não”. Temática
vinculada a contrato de prestação do serviço de fornecimento
de água, notadamente, quanto à higidez da multa imputada.
Aplicação do § 1o do art. 5o da Resolução 623/13 deste Órgão
Especial. Precedentes.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos
autos à 27a Câmara de Direito Privado.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 27a
Câmara de Direito Privado, em apelações interpostas contra sentença de
procedência parcial proferida em ação declaratória de nulidade de título
executivo cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por
consumidor contra a Semae Serviço Municipal de Água e Esgoto de São
José do Rio Preto.
Argumenta não ser a temática de competência do Direito
Privado, porque se discute na lide a exigibilidade de multa imposta pela
concessionária de água e esgoto local, ação proposta perante Vara da
Fazenda Pública. Expõe que o débito é objeto de Execução, a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - no 0051797-54.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Órgão Especial - Voto 37492
SGOF
3
encontra suspensa, aguardando o julgamento do presente processo (f.
187/192).
A 12a Câmara de Direito Público aduz que o objeto da
demanda é a discordância da parte com a autuação que sofreu em razão de
suposta violação de hidrômetro, pretendendo declaração de inexigibilidade e
indenização por danos morais (f. 178/179).
É o relatório.
O conflito de competência procede, sendo responsável
pelo julgamento das apelações a 27a Câmara de Direito Privado, órgão
suscitante.
Conforme preconiza o art. 103 do Regimento Interno1, a
competência é firmada “pelos termos do pedido inicial”. Ou seja, a competência
em grau de recurso é fixada pelos elementos objetivos da demanda.
A ação objetiva afastar multa aplicada contra consumidor de
serviço de água e esgoto, imputada com base em adulteração de hidrômetro.
Informa o autor que a ré emitiu certidão de dívida ativa e
ajuizou execução fiscal.
Afirma também na inicial que não praticou qualquer fraude e
que por isso a multa não teria fundamento.
Com lastro na ausência de culpa e inexistência de ilícito,
requer a declaração de inexigibilidade da cobrança, com a condenação da ré
por danos morais.
Embora eventual procedência do pedido declaratório possa
acarretar, por efeito reflexo, a perda de objeto da execução fiscal, tem-se que a
lide não envolve diretamente matéria relativa a “tributos municipais e execuções
1 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - no 0051797-54.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Órgão Especial - Voto 37492
SGOF
4
fiscais municipais, tributáveis ou não”, o que poderia encaminhar a competência
para a câmara especializada de direito público (Art. 3o, I.13, II, da Resolução no
623/2013 deste Órgão Especial2.
A temática envolve contrato de prestação do serviço de
fornecimento de água, notadamente, quanto à higidez da multa atribuída pela
autarquia fornecedora em detrimento do consumidor.
Aplicável, assim, o disposto no § 1o do art. 5o da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial: “Serão da competência preferencial e comum
às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as
ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia” (g.n.).
Nesse sentido, precedentes deste Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer,
tendo como causa a prestação de serviços de água e esgoto
prestado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Guarulhos - SAAE - Discussão quanto aos valores cobrados
pelo consumo de água e esgoto em valores, incompatíveis
com a média de consumo da residência e com o esperado
para o local, segundo a autora - Causa de pedir que se
restringe às obrigações emanadas de contrato de
prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto,
não versando sobre tributos municipais, nem se tratando
de execução fiscal - Pretensão que se encaixa no § 1o do
art. 5o da Resolução no 623/2013 (“Serão da competência
preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a
locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia”) -
2 I.13 - Ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na competência recursal de outras Seções do Tribunal
de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público. (Redação dada
pela Resolução no 736/2016) (Item I.12 renumerado para I.13 pela Resolução no 785/2017)

II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - no 0051797-54.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Órgão Especial - Voto 37492
SGOF
5
Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara
suscitada (25a Câmara de Direito Privado). (Conflito de
Competência no 0039933-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO
CARLOS SALETTI, j. 07.11.2018, g.n.).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO POR AUTARQUIA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE
TRIBUTO MUNICIPAL RESOLUÇÃO 623/13, ART. 5°, §1°
COMPETÊNCIA DA SUSCITADA 27a CÂMARA DE
DIREITO
PRIVADO.
(Conflito
de
Competência
no
0208867-47.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
ANTONIO
VILENILSON, j. 12.03.2014, g.n.).
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito de
competência, para determinar o encaminhamento dos autos ao órgão
suscitante, 27a Câmara de Direito Privado, para apreciação dos apelos
interpostos.
JAMES SIANO
Relator